Tribunal: TJMT
Processo: 1000550-70.2020.8.11.0009
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000550-70.2020.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[J DOS SANTOS - ME - CNPJ: 12.817.686/0001-97 (EMBARGANTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), JOEL DOS SANTOS - CPF: 007.839.401-57 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOEL DOS SANTOS - CPF: 007.839.401-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADMISSÍVEL – PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.

2.

Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida, que, em verdade, é mera discordância com o resultado da decisão, inadmissível na estreita via dos Embargos.

3. Para fins de prequestionamento, não se exige o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, basta que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

4. Embargos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de emb
argos de Declaração opostos por J DOS SANTOS – ME
contra o acórdão de Id. 97982995 que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pela ora embargante,
que visava a reforma da sentença
que, por sua vez, rejeitou liminarmente os Embargos à Execução Fiscal n. 1000550-70.2020.8.11.0009
.

Em suas razões, aduz, em síntese, a existência de “
omissão e contradição, haja vista que é tempestivo os embargos de origem e a justiça gratuita exonera o devedor em tese de apresentar garantia ao Juízo
”, devendo a câmara julgadora se manifestar expressamente acerca das previsões contidas nos arts. 1° e 16, §1°, ambos da Lei 6.830/1980, 98,
caput
, 231, I e 918, I, todos do CPC, bem como acerca do contraditório e à ampla defesa previstos no art. 5o da Constituição Federal.

Requer, assim, “
seja sanada a omissão e contradição com o recebimento do presente embargo de declaração, para fins de que seja prequestionada a matéria acima ventilada
”.

Contrarrazões no Id. 101165505.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022